Tribunal: TJES
Processo: 5010317-61.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010317-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELITA CALADO SENNA
RECORRIDO: SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010317-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANGELITA CALADO SENNA;

RECORRIDO: RIMO S.A -INDÚSTRIA E COMERCIO;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DE PRODUTOS. MÓVEIS PLANEJADOS. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA QUE SERIA A SUPOSTA FABRICANTE. EMPRESA RIMO QUE NÃO É PARTE NO CONTRATO. A MENÇÃO DE SEU NOME POR TERCEIROS QUE NÃO SÃO PARCEIROS NÃO ATRAI A SUA RESPONSABILIDADE.
EMPRESA SINAI ESTAVA DESCREDENCIADA DA RIMO HÁ 2 MESES
. A RIMO NÃO ASSINOU CONTRATO COM A AUTORA. DEFEITO RELATIVO À ENTREGA E NÃO À QUALIDADE DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANGELITA CALADO SENNA em face de MÓVEIS RIMO E OUTROS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: celebrou contrato para a compra de móveis planejados, com promessa de entrega e montagem no prazo determinado, o que não foi cumprido, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos. Quanto à Recorrida Rimo, afirma que é dona da Dinamika Móveis.

A sentença homologada pelo Juízo singular, no que toca ao presente recurso, dispôs que:

O contrato de compra de móveis planejados foi celebrado com a empresa SINAI MOVEIS E DECORACOES LTDA (id 39780284), não havendo qualquer relação jurídica com a RIMO S.A INDUSTRIA E COMERCIO e LEONARDO CAETANO KROHLING. Isso posto, reconheço a ilegitimidade passiva deles e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, porém, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida RIMO.

Irresignada, ANGELITA CALADO SENNA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença para afastar a preliminar acolhida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, é necessário destacar que o recurso traz à baila o tema legitimidade, buscando a Recorrente a reforma da sentença para que a Móveis Rimo seja responsabilizada pela não entrega dos produtos adquiridos. Sabe-se que a aferição da legitimidade deve ser feita com base na descrição dos fatos pela parte Autora.

Tendo isso em consideração, nota-se que a Recorrida Rimo é citada como sendo responsável pela fabricação dos móveis, contudo, vislumbra-se que esta não assinou contrato, tampouco se comprometeu diretamente com a Autora.

E diz-se isso porque além de o contrato não ter como signatário a RIMO, o instrumento sequer está assinado,
sendo certo que a menção da empresa feita por particulares não a vincula de nenhuma forma ao negócio entabulado.

Para além disso, foi apresentada comprovação em contestação de que a Requerida SINAI (empresa que realizou o contrato com a autora), já estava descredenciada desde 10/08/2022 da empresa
RIMO/DANIMIKA
, ou seja,
a SINAI se descredenciou da RIMO 2 meses antes de realizar o contrato com a autora.
Assim, vislumbra-se que o contrato foi realizado apenas entre a autora e a SINAI, e que esta não mais era credenciada junto à RIMO, inexistindo, portanto, relação jurídica entre a autora e esta. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM ENTREGA FUTURA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE - ACOLHIMENTO. Tendo o contrato de compra e venda de bem móvel com entrega futura sido firmado exclusivamente entre a parte autora e a concessionária, não tendo sido comprovado no processo que a fabricante tenha participado de tal negócio jurídico, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta última para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50049390720228130461, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Posto que não se trata de demanda que tenha como causa de pedir vício do produto ou serviço, ou ainda, por não ter restado comprovado que a recorrida Rimo seria de fato a fabricante dos móveis contratados pela recorrente, não há como responsabilizar a Requerida RIMO no caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)